Tribunal: TJMT
Processo: 0011628-16.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011628-16.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de telecomunicações contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, "b", do CPC/2015, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há nulidade no julgamento monocrático, por suposta ausência de fundamentação e violação ao princípio da colegialidade;

(ii) saber se a multa aplicada pelo PROCON padece de vícios de legalidade, diante da alegação de ausência de prova da infração, inobservância do critério da dupla visita e caráter confiscatório do valor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do CPC/2015, quando em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não havendo violação ao princípio da colegialidade quando há possibilidade de reexame pelo colegiado, como no presente caso.

4. A atuação do PROCON baseou-se em constatação direta da infração administrativa, registrada em auto de infração dotado de presunção de veracidade, cuja desconstituição incumbia à recorrente, sem que tenha logrado êxito.

5. O critério de dupla visita, previsto no art. 38-A do Decreto nº 2.181/1997, introduzido posteriormente ao fato gerador e aplicável somente a microempresas, não incide na hipótese.

6. A multa foi imposta com base no art. 57 do CDC, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade da infração e porte econômico da empresa, inexistindo violação ao princípio da vedação ao confisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso fundado em jurisprudência dominante, sem ofensa ao princípio da colegialidade, desde que assegurado o acesso ao colegiado mediante agravo interno.

2. A presunção de legitimidade do auto de infração exige prova inequívoca da inexistência do fato infracional para sua desconstituição.

3. A exigência de dupla visita fiscal é inaplicável a empresas de grande porte e não possui efeito retroativo.

4. A multa administrativa aplicada nos moldes do art. 57 do CDC não é confiscatória quando observados os critérios legais de graduação da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 932, IV, "b"; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020; Súmula 665/STJ; TJMT, NU 1027714-16.2017.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático por ausência de fundamentação quanto à aplicação do art. 932, IV, "b", do CPC, sustentando que não foi demonstrado qual seria o entendimento firmado pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos que autorizasse o julgamento singular.

No mérito, sustenta a nulidade do processo administrativo e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para análise dos critérios fático-jurídicos que orientaram o órgão fiscalizador a reconhecer a existência de violação à legislação consumerista.

Argumenta que não houve qualquer infração à legislação consumerista a justificar a aplicação da multa, uma vez que: a) não existe prova de mídia ou CD contendo a gravação da ligação ocorrida para comprovar o alegado pelo agente fiscal; e b) não foi observado o critério de dupla visita para lavratura do auto de infração, conforme previsto no art. 38-A do Decreto 2.181/1997.

Por fim, sustenta o caráter arrecadatório e confiscatório da multa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), pugnando pela sua anulação ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor (Id. 330828379).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões refutando as alegações da agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 335608873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A Agravante alega, preliminarmente, a nulidade do julgamento monocrático por ausência de fundamentação quanto à aplicação do art. 932, IV, "b", do CPC, sustentando que não foi demonstrado qual seria o entendimento firmado pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos que autorizasse o julgamento singular.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 932, IV, "b", do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou-se na jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, bem como sobre a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de multas administrativas.

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator com arrimo em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão Colegiado mediante a interposição de agravo interno, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. [...] 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno. [...]" (STJ - AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do julgamento monocrático.

DO MÉRITO

No mérito, a agravante sustenta a nulidade do processo administrativo e a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para análise dos critérios fático-jurídicos que orientaram o órgão fiscalizador a reconhecer a existência de violação à legislação consumerista.

Argumenta que não houve qualquer infração à legislação consumerista a justificar a aplicação da multa, uma vez que: a) não existe prova de mídia ou CD contendo a gravação da ligação ocorrida para comprovar o alegado pelo agente fiscal; e b) não foi observado o critério de dupla visita para lavratura do auto de infração, conforme previsto no art. 38-A do Decreto 2.181/1997.

Por fim, sustenta o caráter arrecadatório e confiscatório da multa imposta pelo PROCON, no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), pugnando pela sua anulação ou, subsidiariamente, pela redução do seu valor.

As razões recursais não merecem acolhimento.

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de comprovar eventual ilegalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Conforme bem destacado na decisão agravada, o PROCON, no exercício de seu poder fiscalizatório, realizou duas ligações à operadora e constatou, em ambas as ocasiões, que a empresa não disponibilizou o conteúdo da conversa quando solicitado, em clara violação ao disposto no art. 16 do Decreto Federal nº 6.523/2008 (revogado pelo Decreto Federal nº 11.034/2022).

A agravante não logrou êxito em comprovar a inexistência da infração, limitando-se a alegar a ausência de gravação das ligações e o não cumprimento do critério de dupla visita.

Quanto à ausência de gravação das ligações, cumpre destacar que a constatação da infração pelo agente fiscal, materializada no auto de infração, goza de presunção de veracidade, cabendo à agravante o ônus de comprovar que não praticou a conduta que lhe foi imputada, o que não ocorreu no caso concreto.

No que tange ao critério de dupla visita previsto no art. 38-A do Decreto 2.181/1997, verifica-se que tal dispositivo foi incluído pelo Decreto nº 10.887/2021, sendo, portanto, posterior à lavratura do auto de infração em questão, não podendo ser aplicado retroativamente.

Ademais, o referido dispositivo estabelece que a fiscalização deverá ser prioritariamente orientadora quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, o que não é o caso da agravante, que se trata de empresa de grande porte.

Portanto, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, uma vez que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado à agravante o exercício de sua defesa em todas as fases do procedimento.

Quanto a interferência do poder judiciário no mérito administrativo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo quando ausentes vícios formais ou flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“Súmula 665-STJ: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA ou MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE da sanção aplicada”.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que ensejou a aplicação da multa à agravante, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as normas legais aplicáveis à espécie.

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise do mérito administrativo, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder.

Por fim, quanto ao valor da multa aplicada pelo PROCON, verifica-se que foi fixado em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, que dispõe:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo."

No caso concreto, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da agravante, que se trata de empresa de grande porte, não se vislumbra desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da multa no valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Ressalte-se que a multa aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário." (TJMT - NU 1027714-16.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Portanto, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, uma vez que fixada em observância aos parâmetros legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026